Tribunal: STJ
Processo: 1023510-06.2023.8.26.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2199950 - SP (2025/0065226-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: REGINA CELIA DE SOUSA
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO CARVALHO RUSSO - SP321972
BRUNO DE OLIVEIRA PINTO - SP467618
RECORRIDO
: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TARIFA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE DA LEGALIDADE DA COBRANÇA.
ORIENTAÇÕES FIRMADAS CONFORME O JULGAMENTO DOS RESPS NoS 1.639.320/SP E 1.639.259
/SP. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O consumidor não pode ser obrigado a firmar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela
indicada, conforme definido pela Segunda Seção em julgamento de recurso repetitivo.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal bandeirante afirmou que é legal a cobrança do seguro de proteção
financeira, uma vez que o seguro foi contratado em instrumento separado do contrato de financiamento,
preservando a liberdade de contratar.

3. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49695052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/08/2025 13:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 8a7e0a10-3f8c-4ccd-a51a-025b880d07ff

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49695052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/08/2025 13:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 8a7e0a10-3f8c-4ccd-a51a-025b880d07ff

RECURSO ESPECIAL No 2199950 - SP (2025/0065226-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: REGINA CELIA DE SOUSA
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO CARVALHO RUSSO - SP321972
BRUNO DE OLIVEIRA PINTO - SP467618
RECORRIDO
: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE SEGURO DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
ANÁLISE
DA
LEGALIDADE
DA
COBRANÇA.
ORIENTAÇÕES
FIRMADAS
CONFORME
O
JULGAMENTO DOS RESPS NoS 1.639.320/SP E 1.639.259/SP.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O consumidor não pode ser obrigado a firmar seguro com a
instituição financeira ou seguradora por ela indicada, conforme
definido pela Segunda Seção em julgamento de recurso repetitivo.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal bandeirante afirmou que é legal a
cobrança do seguro de proteção financeira, uma vez que
o seguro foi contratado em instrumento separado do contrato de
financiamento, preservando a liberdade de contratar.

3. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por REGINA CÉLIA DE SOUSA
(REGINA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:

Apelação. Contratos. Cédula de crédito bancário. Financiamento de
veículo. Aplicação do CDC que não implica automático
reconhecimento do pedido de revisão dos contratos. Súmula 297 STJ.
Seguro prestamista constante de instrumento próprio e separado do
Documento eletrônico VDA49381869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:25
Código de Controle do Documento: 85e6a211-a293-4ccf-8345-dadd237ec533

título, revelando voluntariedade na contratação. Entendimento em
sede de recurso repetitivo REsp 1.639.259-SP (Tema 972) STJ. Venda
casada não reconhecida. Sentença reformada para o julgamento de
improcedência do pedido. Recurso do réu provido e recurso da autora
prejudicado. (e-STJ, fl.197).

Irresignada, REGINA apresentou recurso especial com base no art. 105, III,
alíneas
, da CF, apontando, além do dissídio jurisprudencial, violação dos art. 39,
a e c
I, do CDC. Sustentou, em síntese, que houve violação ao entendimento jurisprudencial

do STJ, especificamente ao Tema 972, que trata da ilegalidade da venda casada de
seguro em contratos bancários. A recorrente argumenta que o acórdão recorrido
desrespeitou a tese firmada pelo STJ, que considera abusiva a cláusula que
condiciona a contratação de seguro com seguradora do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, sem permitir ao consumidor a escolha da seguradora.
As contrarrazões foram apresentadas.
O recurso foi admitido pelo TJSP (e-STJ, fls. 225-226).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.

Da tarifa de seguro

No julgamento dos Recursos Especiais nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, a Segunda Seção do STJ
consolidou a seguinte orientação sobre a cobrança de seguro de proteção financeira:

[...] 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. [...] (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259
/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgados em
, DJe
)
12/12/2018
17/12/2018

Assim, havendo previsão contratual, é válida a cobrança do seguro de
proteção financeira, desde que observada a liberdade do consumidor de contratar o
seguro.

No julgamento do referido repetitivo (Tema no 972/STJ), foi consignado que

não basta a possibilidade de optar por contratar ou não o seguro, devendo ser
observada também a liberdade na escolha de outro contratante (seguradora).
Documento eletrônico VDA49381869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:25
Código de Controle do Documento: 85e6a211-a293-4ccf-8345-dadd237ec533

Confira-se:

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois
recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem
sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato juntado aos
presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de
contratar ou não o seguro. Apesar dessa liberdade de contratar,
inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula
contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo
ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na
presente afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto
– até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o caso – a
controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.

Na hipótese dos autos, o Tribunal bandeirante afirmou que é legal a
cobrança do seguro de proteção financeira, uma vez que o seguro foi contratado em
instrumento separado do contrato de financiamento, preservando a liberdade de
contratar. Eis o trecho do acórdão recorrido:
Extrai-se dos autos, que o termo de adesão ao seguro foi ofertado em
instrumento apartado (fls. 115/117), ocasião em que a autora declarou
ter ciência e não ter dúvidas acerca das condições do seguro,
aceitando aderir à apólice.
Nesse contexto, não há qualquer indício de que a parte tenha sido
compelida ou coagida a realizar a contratação. A autora não fez
nenhuma ressalva no contrato, tampouco tomou qualquer medida que
indicasse discordância com o ajuste. O fato de não ter exercido o
direito de arrependimento, previsto no art. 49 do CDC, reforça a
voluntariedade da adesão. Diante da ausência de provas que indiquem
a imposição do seguro, conclui-se que a contratação foi realizada de
forma livre e consciente, afastando, assim, a declaração de
abusividade (e-STJ, fl. 201).

Documento eletrônico VDA49381869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:25
Código de Controle do Documento: 85e6a211-a293-4ccf-8345-dadd237ec533

Nesse contexto, percebe-se que a Corte local concluiu que inexistiu
abusividade na contratação da tarifa de seguro com base nas orientação firmadas no
julgamento dos REsp's. 1.639.259/SP e 1.639.320o 972/STJ (Tema no 972/STJ).
Dessa forma, estando o aresto recorrido em conformidade com a
jurisprudência do STJ, não merece reforma o acórdão recorrido
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de
MAJORO
REGINA, de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).

Documento eletrônico VDA49381869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:25
Código de Controle do Documento: 85e6a211-a293-4ccf-8345-dadd237ec533

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.199.950 / SP
Número Registro: 2025/006522-60
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10235100620238260071
Sessão Virtual de 12/08/2025 a 18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REGINA CELIA DE SOUSA
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO CARVALHO RUSSO - SP321972
BRUNO DE OLIVEIRA PINTO - SP467618
RECORRIDO
: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
ASSUNTO
: BANCÁRIOSCONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOSDIREITO DO CONSUMIDOR
- BANCÁRIOSCONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/08/2025 a 18
/08/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49683836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 15:58:30
Código de Controle do Documento: c9dc8c7b-3184-4f77-9894-0400b5728b7f